Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-26.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA DE ARRUDA BRANDAO - CPF: 523.282.441-49 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Por meio de ligação telefônica, a parte autora confessa a relação jurídica com a ré, informando ainda que supostamente realizou a venda do imóvel e não comunicou a concessionária de energia elétrica a mudança de titularidade ou encerrado o contrato

3. Restando confessa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como deixando a autora de comprovar qualquer ato ilícito praticado pela ré, não há como acolher o pedido declaratório e indenizatório formulado pela autora, motivo pelo qual deve a sentença ser ratificada.

4. Concessionária de energia elétrica que se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA DE ARRUDA BRANDÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Relação Jurídica combinada com Danos Morais e Requerimento de Antecipação de Tutela de Urgência” n.º
1001039-26.2023.8.11.0002,
proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência deferida; determinando a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito para nova inclusão do nome da autora em relação ao objeto da lide, nos exatos termos da negativação original, respeitado o prazo quinquenal previsto no § 1.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, condenando a autora na pena da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
conforme amplamente detalhado na petição inicial e na contestação, e considerando também o áudio apresentado como prova pela parte contestante, ficou evidenciado que a apelante não mantém qualquer relação jurídica com a apelada desde 2015
”, não havendo fundamento para sua condenação por litigância de má-fé.

Informa que “
no ano de 2016, por meio de um processo judicial já transitado em julgado, foi reconhecida a inexistência de débitos e relação jurídica para a mesma unidade consumidora. Mesmo após essa decisão, a apelada continua a realizar cobranças posteriores a 2016 e não procedeu ao cancelamento das cobranças nem da unidade consumidora supostamente associada à apelante
”.

Cita que própria apelada anexou documento demonstrando que aquela unidade consumidora possui o desligamento desde 25 de maio de 2015.

Mencionando que os débitos imputados são posteriores ao processo de 2016 que reconheceu a inexistência de relação jurídica desde seu julgamento, defende que a situação em tela gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto, a concessionária de energia elétrica defende a necessidade de manutenção da sentença, alegando que a parte adversa “
resume a argumentar que desconhece os débitos ajuizados e que a empresa não colacionou aos autos provas suficientes para demonstrar a contratação do serviço pelo qual foi cobrado, sendo, portanto, indevida a anotação restritiva do seu nome junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Contudo, defende ter cumprido com seu ônus probatório, “
evidenciando que o autor foi titular da unidade consumidora de energia elétrica citada em defesa e que a anotação restritiva combatida foi motivada pela inadimplência de faturas originárias de tal relação contratual
”.

Informa que “
para não deixar dúvidas quanto à contratação do serviço, a requerida apresenta um a gravação telefônica, pela qual a requerente confirma ter sido titular da unidade consumidora em comento e, na ocasião, admite ter contratado o serviço da requerida no endereço em questão
”.

Diante do exposto, pugna a ré pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Relação Jurídica combinada com Danos Morais e Requerimento de Antecipação de Tutela de Urgência” n.º 1001039-26.2023.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência deferida; determinando a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito para nova inclusão do nome da autora em relação ao objeto da lide, nos exatos termos da negativação original, respeitado o prazo quinquenal previsto no § 1.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, condenando a autora na pena da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa; bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao tentar abrir crediário no comércio local, descobriu que seu nome estava incluído pela ré no rol de maus pagadores.

Desconhecendo a relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, ingressou a autora com a demanda, a fim de ser ressarcida pelos danos supostamente sofridos.

A ré, em resumo, contestando a petição inicial, defende a regularidade do negócio jurídico existente bem como da cobrança praticada, que a negativação se deu em decorrência de inadimplência da parte autora, a inexistência de dano moral e litigância de má-fé por parte da autora.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando confessa a existência de relação jurídica entre as partes bem como inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela ré, julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar da decisão do recurso inominado exarada no processo n.º 8014902-71.2016.811.0002, nestes autos em apreço, a ré comprova a relação jurídica existente com a parte autora (id. 218010347).

Ainda, como bem menciona o Juízo
a quo
, por meio de ligação telefônica, a parte autora confessa a relação jurídica com a ré, informando ainda que supostamente realizou a venda do imóvel e não comunicou a concessionária de energia elétrica a mudança de titularidade ou encerrado o contrato.

Ainda, no que tange à informação de suposto desligamento ocorrido em 25 de maio de 2015, este se deu pela suspensão n fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, conforme constata-se no histórico completo apresentado pela ré (id. 218010347 - Pág. 4).

Portanto, restando confessa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como deixando a autora de comprovar qualquer ato ilícito praticado pela ré, não há como acolher o pedido declaratório e indenizatório formulado pela autora, motivo pelo qual deve a sentença ser ratificada.

Assim, considerando os ditamos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, a concessionária de energia elétrica que se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024